Tribunal: TJSP
Processo: 1049883-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - DADO POR INTERPOSTO (art. 14, § 1o, Lei 12.016/09) – MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público – Candidata aprovada em 11o lugar, dentro do número de vagas previstas no edital do certame – Prazo do concurso expirado, sem a sua nomeação – Pretensão de nomeação e posse, sob o fundamento de que possui direito subjetivo – Ordem concedida em primeiro grau -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - DADO POR INTERPOSTO (art. 14, § 1o, Lei 12.016/09) – MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público – Candidata aprovada em 11o lugar, dentro do número de vagas previstas no edital do certame – Prazo do concurso expirado, sem a sua nomeação – Pretensão de nomeação e posse, sob o fundamento de que possui direito subjetivo – Ordem concedida em primeiro grau - Ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários – Hipótese em que a decisão proferida poderá afetar, diretamente, o direito de terceiros, acarretando a inversão da ordem de classificação dos aprovados – Anulação da r. sentença para o fim de citação dos candidatos melhores classificados que a apelada – R. sentença anulada, com determinação.